Tribunal: TJDFT
Processo: 0751850-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Karoline da Silva Policarpio em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Espólio de Osmar Soares da Costa – intimara a agravante para informar se aguardará a penhora no rosto dos autos da ação de inventário ou se há medida ainda não pleiteada apta à quitação do crédito executado. Segundo o provimento guerreado, afigura-se desnecessária a penhora de imóvel de titularidade do agravado, porquanto já fora lançada penhora no rosto dos autos da ação de inventário, competindo ao Juízo sucessório deliberar sobre os bens e transmitir para o cumprimento de sentença subjacente o valor do crédito executado devido à agravante. De sua vez, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, reconhecendo-se a competência do Juízo do executivo para a expropriação de bens hábeis à quitação do crédito exequendo, a penhora do imóvel que individualizara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a determinação da medida expropriatória que vindicara. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que deflagrara cumprimento de sentença em desfavor do agravado almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, pertinente aos honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram assegurados. Informara que, durante o curso procedimental, fora determinada a penhora de crédito de titularidade do agravado nos autos da ação de inventário no 0706000-29.2021.8.07.0014, em curso perante a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. Salientara que, mesmo diante da penhora individualizada, o agravado “continuou empenhado em atrasar o processo, o que levou a agravante a solicitar novamente a penhora de bens[2].” Registrara que, nesse contexto, postulara a penhora do apartamento no 517, localizado na QI 31, SRIA/Guará, descrito na matrícula no 4.009, do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de titularidade do agravado. Assinalara que aludido pedido fora indeferido pelo provimento guerreado sob o fundamento de que afigura-se desnecessária a penhora de imóvel de titularidade do agravado, porquanto já fora lançada penhora no rosto dos autos da ação de inventário, competindo ao Juízo sucessório deliberar sobre os bens e transmitir para o cumprimento de sentença subjacente o valor do crédito executado. Defendera que aludida resolução não ressoa escorreita, merecendo reparos. Observara que o Juízo do cumprimento de sentença é competente para deliberar sobre os atos executivos na forma prevista pelos artigos 23, §3o, 524, VII, 771, 782 e 797, todos do Código de Processo Civil. Salientara que a penhora no rosto dos autos encerra mera expectativa de direito e não atende à regra albergada no artigo 797 do estatuto processual, qu dispõe que a execução se realiza no interesse do credor. Explicara que, desde abril de 2019, busca a satisfação de seu crédito, não sobejando razoável que tenha que aguardar as decisões do Juízo sucessório para dar continuidade ao cumprimento de sentença subjacente. Esclarecera que, nos autos da ação de inventário, o agravado postulara a alienação de um imóvel que integra o monte partilhável, o que fora aceito pelo Juízo especializado. Pontuara que, nesse contexto, deve ser autorizada a penhora do imóvel que o agravado indicara à venda, nos autos da ação de inventário. Observara que a penhora no rosto dos autos não garante a satisfação do crédito executado e até a presente data não ocorrera a partilha de bens. Mencionara que, sob esse prisma, fica patente que deve prosseguir com os atos de expropriação patrimonial nos autos do cumprimento de sentença, legitimando a penhora do imóvel de titularidade do agravado, que é o próprio inventariado. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Karoline da Silva Policarpio em face da decisão[3] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Espólio de Osmar Soares da Costa – intimara a agravante para informar se aguardará a penhora no rosto dos autos da ação de inventário ou se há medida ainda não pleiteada apta à quitação do crédito executado. Segundo o provimento guerreado, afigura-se desnecessária a penhora de imóvel de titularidade do agravado, porquanto já fora lançada penhora no rosto dos autos da ação de inventário, competindo ao Juízo sucessório deliberar sobre os bens e transmitir para o cumprimento de sentença subjacente o valor do crédito executado devido à agravante. De sua vez, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, reconhecendo-se a competência do Juízo do executivo para a expropriação de bens hábeis à quitação do crédito exequendo, a penhora do imóvel que individualizara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a determinação da medida expropriatória que vindicara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos do cumprimento de sentença que maneja a agravante em desfavor do agravado, ser ultimada diligência destinada à consumação da penhora do imóvel nomeado, pertencente ao executado, conquanto subsistente penhora precedente incidente sobre créditos e direitos que a ele serão assegurados no bojo de processo sucessório. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[4]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido o indeferimento de pedido de nova penhora no ambiente de cumprimento de sentença que encontra-se em curso há mais de 4 (quatro) anos. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de penhora de imóvel de titularidade do agravado, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o feito subjacente transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 177553090 - Pág. 1 (fl. 1058) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 54141349 - Pág. 3 (fl. 4). [3] - ID Num. 177553090 - Pág. 1 (fl. 1058) – cumprimento sentença. [4] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)